Tribunal: TJMT
Processo: 1000723-31.2023.8.11.0093
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000723-31.2023.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO CORREA PEREIRA - CPF: 838.703.501-72 (APELADO), ANDRESSA CORREA PEREIRA - CPF: 037.197.351-17 (ADVOGADO), GABRIELA VALDIRENE DE JESUS - CPF: 013.229.421-45 (ADVOGADO), ANISIA ANSCHAU BERGMANN - CPF: 335.320.950-68 (APELANTE), CARMINE MARIA BERGMANN - CPF: 017.768.691-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE. PRAZO QUINQUENAL. CITAÇÃO REALIZADA APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. RETROAÇÃO DO EFEITO INTERRUPTIVO À DATA DO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR. IRREGULARIDADE SANÁVEL DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra
sentença
que, nos autos de Ação Monitória fundada em cheque devolvido por insuficiência de fundos, rejeitou os embargos monitórios apresentados pela ré e acolheu a pretensão inicial, constituindo de pleno direito o documento que instrui a exordial como título executivo judicial. A apelante sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão monitória em razão de a citação ter ocorrido após o prazo quinquenal, bem como alega nulidade de manifestação processual por ausência de procuração

e indevida concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
quatro
questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão monitória em razão da citação válida ter ocorrido após o prazo quinquenal aplicável ao cheque prescrito; (
ii
) estabelecer se manifestação processual subscrita por advogada supostamente sem mandato configura ato juridicamente inexistente; (
iii
) analisar a regularidade da concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação monitória fundada em cheque
sem força executiva,
sujeita-se ao prazo
prescricional
quinquenal, contado do dia seguinte à data de emissão da cártula, conforme entendimento consolidado na Súmula 503 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação retroage à data do ajuizamento da ação quando o autor adota as providências necessárias para viabilizar o ato citatório, não podendo a parte ser prejudicada por demora imputável ao serviço judiciário.

5.
Não se verifica desídia do autor na condução do processo, pois a tramitação evidencia dificuldades na localização da ré e a pronta manifestação do demandante quando instado a impulsionar o feito, circunstância que afasta o reconhecimento da prescrição.

6.
A existência de procuração previamente outorgada à advogada que subscreveu manifestação nos autos demonstra a regularidade da representação processual, sendo que eventual irregularidade formal constitui vício sanável, à luz dos
arts
. 76 e 104 do CPC, e não configura inexistência jurídica do ato processual.

7.
A concessão da gratuidade da justiça deve ser mantida quando a parte adversa não apresenta prova concreta apta a afastar a presunção legal de
hipossuficiência
econômica do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação retroage à data do ajuizamento da ação quando não demonstrada desídia do autor na adoção das providências necessárias para a realização do ato citatório.

Eventual irregularidade de representação processual configura vício sanável e não implica inexistência jurídica do ato processual nem enseja, por si só, o reconhecimento da prescrição da pretensão material.

A gratuidade da justiça somente pode ser afastada mediante prova suficiente da capacidade econômica da parte beneficiária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 76, 98, 104, 240, §§1o, 2o e 3o, 487, I, 702, §8o
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 503.

R E L A T Ó R I O

RAC
1000723-31.2023.8.11.0093

ANISIA ANSCHAU BERGMANN

X
FERNANDO CORREA PEREIRA

RELATÓRIO

Eminentes
P
ares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ANISIA ANSCHAU BERGMANN, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT que, nos autos da Ação Monitória no 1000723-31.2023.8.11.0093, proposta por FERNANDO CORREA PEREIRA, rejeitou os embargos monitórios e, por conseguinte, acolheu a pretensão inicial, constituindo de pleno direito o documento que instrui a exordial como título executivo judicial, nos termos do art. 702, §8o, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC (ID 348352396).

Inconformada, a ré interpôs o presente recurso de apelação
(ID 348352398)
, no qual sustenta, em síntese, que a pretensão monitória estaria prescrita, uma vez que, embora a ação tenha sido proposta antes do término do prazo quinquenal aplicável aos cheques prescritos, a citação válida somente ocorreu após o decurso do prazo prescricional.

Alega, ainda, que o autor não teria adotado, dentro do prazo legal, as providências necessárias para viabilizar a citação, conforme exige o art. 240, §2o, do Código de Processo Civil.

Sustenta também que a manifestação apresentada pelo autor nos autos para impulsionar o ato citatório teria sido subscrita por advogada sem procuração válida nos autos, o que tornaria o ato juridicamente inexistente e impediria o reconhecimento de diligência do autor para fins de interrupção da prescrição.

Ainda,
reitera a tese de excesso de cobrança e impugna a concessão da gratuidade de justiça deferida ao autor.

Ao final, requer a reforma da sentença para reconhecer a prescrição da pretensão monitória ou, subsidiariamente, o acolhimento das demais teses defensivas.

Não
foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação desta Corte a controvérsia acerca da ocorrência de prescrição da pretensão monitória fundada em cheque
sem força executiva
, bem como sobre a alegada nulidade de manifestação processual por ausência de procuração, a suposta ilegitimidade ativa do autor, o alegado excesso de cobrança e a impugnação à concessão da gratuidade de justiça.

Como relatado, na origem, trata-se de ação monitória proposta com fundamento em cheque emitido pela ré e devolvido por insuficiência de fundos, buscando o autor a constituição de título executivo judicial para cobrança do crédito representado pela cártula.

A sentença recorrida rejeitou os embargos monitórios apresentados pela ré e acolheu a pretensão inicial, entendimento contra o qual se insurge a apelante.

Inicialmente, cumpre registrar que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 503, o prazo para ajuizamento da ação monitória fundada em cheque prescrito é quinquenal, contado do dia seguinte à data de emissão da cártula.

No caso dos autos, verifica-se que a ação monitória foi ajuizada dentro do referido prazo.

A apelante sustenta, todavia, que a prescrição teria se consumado porque a citação válida da ré ocorreu apenas após o decurso do prazo prescricional.

A argumentação não merece prosperar.

Nos termos do art. 240, §1o, do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação retroage à data de propositura da ação, desde que o autor adote, no prazo de dez dias, as providências necessárias para viabilizar a citação.

O próprio dispositivo legal estabelece, ainda, em seu §3o, que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Em harmonia com essa orientação normativa, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento por meio da Súmula 106, segundo a qual:

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
.”

No caso dos autos, não se verifica desídia relevante do autor apta a afastar a retroação do efeito interruptivo da prescrição.

Ao revés, a tramitação do processo demonstra que houve dificuldade na localização da parte ré, circunstância que motivou inclusive a expedição de ato ordinatório determinando a manifestação da parte autora para impulsionar a marcha processual (ID 348352368), o qual fora atendido no mesmo dia (ID 348352369).

Não se evidencia, portanto, abandono do processo ou comportamento negligente capaz de caracterizar inércia processual do demandante.

Nessas circunstâncias, a demora na efetivação da citação não pode ser imputada exclusivamente ao autor, razão pela qual permanece hígida a retroação do efeito interruptivo da prescrição à data da propositura da ação.

De outro lado, a insurgência da apelante funda-se, em larga medida, na tese de que a petição apresentada para impulsionar a citação seria “juridicamente inexistente”, porque subscrita por advogada sem mandato.

Entretanto, a documentação constante dos autos revela que já havia procuração outorgada à advogada Andressa Corrêa Pereira desde 07/01/2018, com amplos poderes ad judicia, inclusive para substabelecer, com ou sem reserva de iguais poderes (ID 348352353).

Ademais, a própria petição inicial da ação monitória foi subscrita pelas advogadas Andressa Corrêa Pereira e Gabriela de Jesus, fazendo referência expressa ao instrumento de mandato incluso (ID 348352351).

Nessas circunstâncias, não se está diante de ausência absoluta de representação processual apta a contaminar irremediavelmente o processo, mas, quando muito, de irregularidade formal sanável.

O Código de Processo Civil adota, nessa matéria, orientação de primazia do julgamento de mérito e de aproveitamento dos atos processuais.

O art. 76 do CPC determina a concessão de prazo para saneamento da irregularidade de representação, enquanto o art. 104 admite a regularização posterior da atuação processual.

Não se compatibiliza com esse regime legal a conclusão de que uma irregularidade sanável de representação processual, desprovida de demonstração de prejuízo concreto à parte adversa, deva ser alçada à condição de nulidade absoluta ou de inexistência jurídica do ato processual com o efeito extremo de fulminar a pretensão material deduzida em juízo.

Nesse contexto, eventual ausência momentânea de procuração não implica inexistência jurídica do ato processual, tratando-se, quando muito, de irregularidade sanável de representação processual, incapaz de ensejar o reconhecimento da prescrição da pretensão material deduzida.

A interpretação defendida pela apelante conduziria a indevido formalismo processual e afrontaria os princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade da tutela jurisdicional.

Por fim, no que se refere à impugnação à gratuidade da justiça, também não assiste razão à apelante.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais tem direito ao benefício da gratuidade da justiça.

No caso concreto, o benefício foi deferido pelo juízo de origem após análise da documentação apresentada pelo autor.

A apelante, por sua vez, limita-se a sustentar genericamente que o recorrido possuiria condições financeiras para suportar as despesas processuais, sem trazer aos autos qualquer prova concreta capaz de afastar a presunção legal de hipossuficiência.

Assim, ausentes elementos que demonstrem a capacidade econômica do autor para arcar com as despesas processuais, deve ser mantida a gratuidade da justiça concedida na origem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 2% (dois por cento), observada eventual suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026